Tribunal: STF
Processo: ADI 7580
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Referente à Petição/STF 7.161/2025 (eDOC. 143)



    DECISÃO: Por meio da petição em epígrafe, a Confederação Brasileira de Futebol – CBF, a Federação Mineira de Futebol – FMF, Antônio Carlos Nunes de Lima, Castellar Modesto Guimarães Neto, Fernando José Macieira Sarney, Gustavo Dantas Feijó e Rogério Langanke Cabloco, vêm aos autos postular a homologação de acordo por eles entabulado. 



    Narram que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou ação civil pública em face da CBF em razão de suposto descumprimento da Lei Pelé. Apontam que o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, anulando as mudanças estatutárias promovidas e as eleições realizadas em 2018 para os cargos de Presidente e Vice-Presidentes da CBF, sendo certo que, em face de referida sentença, foram interpostas apelações pelos ora postulantes. 



    Relembram que, em 28 de fevereiro de 2022, o MPRJ e a CBF celebraram termo de ajustamento de conduta (TAC) por meio do qual foi acordada “a realização de nova assembleia geral para definição de regras eleitorais e, posteriormente, convocação de novas eleições”. Pontuam que, em março de 2022, foram promovidas as reformas estatutárias no que diz respeito ao processo eleitoral interno e realizadas novas eleições para Presidente e Vice-Presidentes da CBF. 



    Assinalam que, em 7.12.2023, a 19ª Câmara Cível do TJRJ, ao apreciar as apelações interpostas pelos ora postulantes, reconheceu a ilegitimidade do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para propositura da ação civil pública e declarou nulo o TAC celebrado entre o MPRJ e a CBF.



    Recapitulam que, em 7.1.2024, (i) deferi medida cautelar, para suspender a eficácia das judiciais que porventura tenham afirmado a ilegitimidade do Ministério Público em causas referentes às entidades desportivas e à prática do desporto no País, suspendendo-se consequentemente o curso dos respectivos processos, até que o Supremo Tribunal Federal se manifeste definitivamente sobre a interpretação constitucionalmente adequada das normas impugnadas nestes autos ou até eventual decisão desta Corte em sentido contrário; (ii) acentuei que, por se tratar de decorrência direta do comando anterior, determino, em específico, a suspensão da eficácia das deliberações prolatadas pelo TJRJ nos autos da Ação Civil Pública 0186960-66.2017.8.19.0001 e da Reclamação 0017660- 36.2022.8.19.0000, que declararam a nulidade do TAC celebrado entre o MPRJ e a CBF, suspendendo-se integralmente todos os comandos e consequências das referidas deliberações, notadamente para determinar a imediata restituição ao cargo dos dirigentes eleitos na Assembleia Geral Eleitoral da Confederação Brasileira de Futebol realizada em 23 de março de 2022, até que o Supremo Tribunal Federal se manifeste definitivamente sobre a interpretação constitucionalmente adequada das normas impugnadas nestes autos ou até eventual decisão desta Corte em sentido contrário.



    Assinalam que, diante de todo esse panorama e do transcurso de mais de 7 (sete) anos de controvérsia, celebraram acordo, por meio do qual “reconhecem, em caráter irrevogável e irretratável, a legalidade da Assembleia Geral Extraordinária da CBF realizada em 07 de março de 2022 e a legalidade da Assembleia Geral Eleitoral realizada em 23 de março de 2022, independentemente do desfecho ou andamento de qualquer ação judicial em curso”. 



    Asseveram que, uma vez celebrado o acordo ora submetido à homologação, “as Partes encerram todos os litígios entre si existentes que digam respeito à legalidade das referidas Assembleias”, de modo que “não há mais nenhuma Parte que questione a legalidade da Assembleia Geral Extraordinária de 07 de março de 2022 e da Assembleia Geral Eleitoral de 23 de março de 2022”.



    Afirmam a competência desta Corte para homologação do acordo na medida em que parte de seu objeto envolve a ação civil pública suspensa por decisão deste STF.



    Requerem, assim, a homologação do acordo juntado aos autos.



    Em 27.1.2025, determinei a intimação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, autor da ação civil pública proposta em primeiro grau, e do Partido Comunista do Brasil – PCdoB, autor desta ação direta de inconstitucionalidade, bem assim a oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República (eDOC. 156).



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, após pontuar que o acordo não interfere no objeto da presente ação direta, acentua que não se opõe à homologação do quanto entabulado pelos postulantes (eDOC. 161).



    O Partido Comunista do Brasil – PCdoB também manifesta-se favorável à homologação do acordo pactuado entre os postulantes (eDOC. 163).



    O Procurador-Geral da República aduz que “não vê razões para se opor à homologação do acordo submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal” (eDOC. 170).



    O Advogado-Geral da União, por sua vez, também alega que “não se vislumbra óbice à homologação do acordo, nos termos postulados na petição nº 7.161/2025, tendo em vista que o deferimento de tal pedido não irá impactar negativamente o regular prosseguimento do presente feito, nem a autoridade de seu veredito final” (eDOC. 172).



    É o relatório. 



    Decido.



    A competência desta Suprema Corte para homologação do acordo entabulado entre os postulantes justifica-se na medida em que parte de seu objeto envolve a Ação Civil Pública nº 0186960-66.2017.8.19.0001 e a Reclamação nº 0017660-36.2022.8.19.0000, processos que tiveram suas decisões suspensas por força direta da medida cautelar que deferi nestes autos.



    O acordo entabulado entre os postulantes tem como objetivo encerrar o conflito e os questionamentos – que já duram alguns anos – a respeito da legitimidade e da legalidade da Assembleia Geral Extraordinária da CBF realizada em 7 de março de 2022 e da Assembleia Geral Eleitoral realizada em 23 de março de 2022.



    Com efeito, o acordo firmado, mediante concessões recíprocas, permite o encerramento de todos os processos judiciais que tenham por objeto direto ou indireto a legalidade da Assembleia Geral Extraordinária e a Assembleia Geral Eleitoral acima referidas. 



    Constato que as partes são legítimas e estão devidamente representadas, estando preenchidos, portanto, os requisitos legais para homologação do acordo pactuado. Assinalo que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro expressamente anuiu com o acordo.



    Ressalto, nesse contexto, tendo em vista que a Assembleia Geral Extraordinária da CBF, realizada em 7 de março de 2022, e a Assembleia Geral Eleitoral, realizada em 23 de março de 2022, decorreram diretamente do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a CBF e o MPRJ, que o presente acordo evidencia não mais subsistir quaisquer questionamentos jurisdicionais quanto à legitimidade, à legalidade e à eficácia de tal TAC. Em outras palavras, o acordo ora em exame demonstra, de forma inequívoca, que todos aqueles legitimados que, em algum momento questionaram a higidez do TAC em referência, não mais o impugnam. 



    Disso resulta que, considerando que o TAC celebrado entre a CBF e o MPRJ resultou nas alterações estatutárias inicialmente postuladas na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e considerando que não subsistem questionamentos quanto à higidez do referido Termo de Ajustamento de Conduta, há de ser extinta tal ACP, por perda superveniente de objeto.



    Ante o exposto, homologo o acordo celebrado entre os postulantes (eDOC. 152), para que produza seus efeitos legais.



    Determino ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, no prazo impreterível de 3 (três) dias, dê integralmente cumprimento à presente decisão, extinguindo todos os processos pertinentes, notadamente a ACP nº 0186960-66.2017.8.19.0001.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente